Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702756-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: AGOSTINHA DA COSTA, DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE PLANALTINA DESPACHO Intime-se o Agravante para, no prazo de 10 dias, indicar o número do processo na origem e identificar a decisão agravada. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.